Tribunal: TJBA
Processo: 8028781-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028781-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KLEBER REBOUCAS RANGEL

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

Advogado(s)
:
ACACIO FERNANDES ROBOREDO, GISELE APARECIDA DE CARVALHO, VAGNER SILVESTRE

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CORREÇÃO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUSPENDENDO E MOROSIDADE PROVOCADA POR CULPA DO JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade aviada pela parte agravante, afastando a alegada prescrição intercorrente nos autos de origem onde são cobrados honorários advocatícios pela parte recorrida.

2. O que se verifica nos autos é que os autos permaneceram paralisados por questões relacionadas ao Poder Judiciário, tais como alteração de Comarca, intimação de parte diversas à exequente para dar andamento ao feito, declaração de suspeição de Magistrado com encaminhamento de autos a substituto, alteração dos sistemas processuais com migração dos mesmos de físico para SAJ e de SAJ para PJE com longo decurso de tempo e por ausência de adoção das medidas requeridas pelo credor para constrição de bens.

3. Não houve despacho determinando a suspensão do curso da prescrição conforme exigido pelo §1º, do art. 921, do CPC e a
demora na prática de atos processuais, quando atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à
parte exequente
para fins de prescrição intercorrente, desde
que
demonstrada a diligência do exequente no atendimento aos comandos judiciais,
o que ocorreu no caso concreto
.

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028781-70.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
KLEBER REBOUCAS RANGEL
e como apelada
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .